Tribunal: STF
Processo: AP 974
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-04
Data de publicação: 2016-10-04

Ementa:
Agravo regimental em ação penal originária. Processo penal. 2. Perícia grafodocumentoscópica, com o objetivo de demonstrar que o réu não assinou ou produziu as notas de compra acostadas aos autos. Impertinência da prova, visto que a acusação não atribui a autoria dos documentos ao punho do réu – art. 400, § 1º, CPP. 3. Reformulação do requerimento para contestar a assinatura de terceiros e a contemporaneidade de anotação feitas nos documentos. Inovação quanto ao objeto da prova. A resposta é a oportunidade para “especificar as provas pretendidas” – art. 396-A do CPP. Pedido formulado a destempo. 4. O deferimento da prova requerida de forma intempestiva só se justifica excepcionalmente e sem prejuízo do regular andamento processual. 5. O requerimento de perícia não suspende o curso da instrução processual. O art. 400 do CPP menciona que os esclarecimentos dos peritos serão tomados após a inquirição das testemunhas. Dispositivo que deve ser lido em conjunto com o art. 159, § 5º, I, do CPP, que trata do requerimento para que os peritos que atuaram na fase de investigação sejam chamados a prestar ulteriores esclarecimentos. A prova pericial requerida no curso da ação penal pode ser realizada de forma independente da instrução processual, não sendo causa de suspensão de seu curso. 6. Necessidade da perícia. A autenticidade dos documentos será avaliada com base no conjunto da prova produzida. Prova que, no atual momento processual, não desponta como necessária. Indeferimento, na forma do art. 400, § 1º, do CPP. 7. Negado provimento ao agravo regimental.